Tribunal: TJDFT
Processo: 0730035-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0730035-95.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO ED RESIDENCIAL LIVERPOOL AGRAVADO: VERTICAL PROJETO LIVERPOOL LTDA, ALLICERCE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, PROJETO SITIO SOLO SAGRADO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, TAIPE EMPRESA DE PARTICIPACOES LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo CONDOMINIO DO ED RESIDENCIAL LIVERPOOL, contra decisão proferida pelo Juízo 8a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de cumprimento provisório de sentença (processo no 0709211-83.2019.8.07.0001), ajuizada em desfavor de TAIPE EMPRESA DE PARTICIPACOES LTDA, VERTICAL PROJETO LIVERPOOL LTDA, ALLICERCE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA e PROJETO SITIO SOLO SAGRADO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. A decisão agravada assim se pronunciou (ID 94248060/0709211-83): “Diante das decisões proferidas no agravo de instrumento, é o caso de revogação dos efeitos do despacho de ID 93515729. Oficie-se, com urgência, para que não seja cumprida a determinação no ofício de ID 87643776. Com relação ao pedido de transferência de valores, indefiro o seu requerimento, uma vez que, além de se tratar de cumprimento provisório, há a possibilidade de reversão dos julgados e, em consequência, a impossibilidade de penhora, de forma que se mostra prudente aguardar o seu deslinde.” Os embargos de declaração opostos contra a decisão acima foram acolhidos, nos seguintes termos (ID 100906167/0709211-83): “Razão assiste ao embargante quanto à existência de erro material e equívoco. Como se observa, de fato, se trata de cumprimento definitivo, devendo ocorrer a alteração dos registros, uma vez que já houve trânsito em julgado da sentença objeto deste feito. Com relação ao argumento de que não houve a atribuição de efeito suspensivo, entendo que tal motivo não é suficiente para se determinar o levantamento imediato dos valores, mantendo a decisão anterior que determinou se aguardar o deslinde de tal controvérsia, uma vez que pode causar prejuízos irreparáveis para a parte devedora, ainda mais quando se observa que foi apresentada outra defesa pela parte executada. Dessa forma, ACOLHO parcialmente os embargos de declaração para retificar o seguinte trecho da decisão que dizia se tratar de cumprimento provisório. Mantenho inalterados os demais termos da decisão. Esta decisão é parte integrante do ato impugnado À Secretaria para alteração do registro. Fica intimada a parte exequente a se manifestar quando à exceção apresentada. Intimem-se.” Em seu recurso, a agravante afirma que o Juízo de origem deferiu o pedido de redirecionamento da execução para os bens das empresas formadoras do grupo econômico indicadas e determinou a penhora eletrônica do valor atualizado por intermédio do sistema Bacenjud. Aduz que foram efetuados bloqueios nas contas das empresas agravadas Taipe Empresa de Participações Ltda e Projeto Sítio Solo Sagrado Empreendimentos Imobiliários Ltda, sendo R$ 203.874,36 de cada uma (ID no 70602508). Afirma que a empresa Projeto Sítio Solo Sagrado obteve, em sede de liminar, nos autos do agravo de instrumento no 0746554-82.2020.8.07.0000, a liberação do valor penhorado em sua conta bancária (ID no 82037618). Contudo, em 26/05/2021, quando do julgamento do mérito do agravo, o TJDFT negou provimento ao recurso e, por conseguinte, revogou a eficácia da liminar concedida (ID no 93319664). Informa que, diante da revogação da liminar, requereu ao Banco de Brasília, fiel depositário, que não realizasse a transferência de valores, momento em que o pedido de liberação de valores em favor foi indeferido nos termos da decisão agravada e liberado em favor da agravada. Assevera que o entendimento proferido na decisão agravada viola a literalidade do art. 525, §6o do CPC, ao argumento de que a expropriação de bens do executado (transferência de valores ao Exequente) é a regra no Direito Processual Civil em se tratando do cumprimento definitivo de sentença, uma vez que somente poderá ser obstada com a apresentação de impugnação e de caução pelo executado, o que não ocorreu no caso concreto. Assim, requer que seja reformada a decisão agravada de modo a ser deferida a imediata liberação dos valores penhorados nos autos de origem e, no mérito, o provimento do recurso para confirmar os efeitos da liminar (ID 29112902). É o relatório. O recurso encontra-se apto a ser processado. É tempestivo e o preparo foi devidamente recolhido (ID 29112904). Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem trata-se de ação de cumprimento de sentença, objetivando o pagamento de R$ 281.529,55, manejado pelo condomínio agravante em face das empresas agravadas. Verifica-se que o Juízo de origem deferiu o redirecionamento da execução para os bens das empresas formadoras do grupo econômico indicados e determinou a penhora eletrônica do valor atualizado por intermédio do sistema Bacenjud, tendo sido ajuizados agravos da decisão. Interpostos agravos de instrumento sob esta Relatoria, a empresa Taipe Empresa de Participações Ltda., obteve indeferimento de liminar para liberação do valor penhorado, entendimento confirmado no julgamento de mérito (AI 0715541-31.2021.8.07.0000). Já a empresa agravada Projeto Sítio Solo Sagrado, obteve o deferimento de liminar para a liberação do valor penhorado em sua conta bancária. Contudo, quando do julgamento do mérito do agravo, foi negado provimento ao recurso e, por conseguinte, a revogação da eficácia da decisão liminar concedida (AI 0746554-82.2020.8.07.0000). Em consulta ao referido agravo, verifica-se que foi interposto Recurso Especial em 09/09/2021 (ID 28880976). Considerando que a matéria relativa ao redirecionamento da execução está pendente de julgamento, não é razoável que haja a liberação imediata de valores, devendo ser aguardada a preclusão do agravo de instrumento interposto (AI 0746554-82.2020.8.07.0000), corroborando-se o entendimento adotado pelo Juízo no julgamento dos embargos de declaração da decisão agravada, que ora repisa-se (ID 100906167/0709211-83): “(...) Como se observa, de fato, se trata de cumprimento definitivo, devendo ocorrer a alteração dos registros, uma vez que já houve trânsito em julgado da sentença objeto deste feito. Com relação ao argumento de que não houve a atribuição de efeito suspensivo, entendo que tal motivo não é suficiente para se determinar o levantamento imediato dos valores, mantendo a decisão anterior que determinou se aguardar o deslinde de tal controvérsia, uma vez que pode causar prejuízos irreparáveis para a parte devedora, ainda mais quando se observa que foi apresentada outra defesa pela parte executada.” (g.n.). Portanto, não se vislumbra prejuízo de difícil reparação, uma vez que o juízo de origem condicionou o levantamento da quantia à preclusão do decisum. Nesse contexto, a controvérsia poderá ser dirimida por ocasião do julgamento de mérito, após a instauração do contraditório e da ampla defesa. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo da origem, dispensando as informações. Intimem-se os agravados, para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retorne o feito concluso. Brasília/DF, 20 de setembro de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator